Tribunal: TJBA
Processo: 8001202-75.2022.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001202-75.2022.8.05.0231 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE DE JESUS Advogado(s): PEDRO LUSTOSA DO AMARAL HIDASI, RICARDO CARLOS ANDRADE MENDONCA, ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA PERMANENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. OMISSÃO RECONHECIDA. DIB FIXADA NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS. I - É cabível o manejo de embargos de declaração para sanar omissão quanto à fixação da data de início do benefício (DIB), quando o acórdão deixa de apontá-la expressamente, mesmo havendo elementos suficientes nos autos. II - Constatada a presença de sequela permanente à época do requerimento administrativo, e sendo incontroversa sua existência, impõe-se a fixação da DIB naquela data. III - Omissão suprida, com a expressa fixação da data do requerimento administrativo como termo inicial do benefício. IV - Embargos de declaração providos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001202-75.2022.8.05.0231, em que figuram como apelante JOSE DE JESUS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.